Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014358-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 041.212.051-89 (PACIENTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (IMPETRANTE), VANESSA MENDES PINTO - CPF: 058.722.111-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RENITÊNCIA DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando evidencia a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psíquica da vítima, especialmente quando comprovado o descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas.

Apresenta-se como fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outras ações penais em curso por crimes graves, revelando a periculosidade social do agente.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para garantir a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odair José da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única de Nova Monte Verde/MT
(ID 284563361). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi

preso em flagrante por descumprir medidas protetivas de urgência. (autos 1000292-32.2025.8.11.0091),

Aduz a defesa que a prisão preventiva foi decretada com
fundamentação inidônea
, por se utilizar de elementos genéricos para deferimento da medida. Ademais, indica que o paciente é detentor de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requereu a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 285569356), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 286740398).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Descumprimento de Medida Protetiva. Fundamentos da Prisão. Garantia da Ordem Pública. Resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Descaso com o Sistema da Justiça. Risco de reiteração delitiva.
Pela Denegação da Ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/03/2025, pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Segundo consta, mesmo ciente da existência de medida protetiva em favor da vítima, sua ex-companheira, que o impedia de dela se aproximar, o paciente dirigiu-se até ela em um estabelecimento comercial, iniciando discussão que ensejou a intervenção policial.

Em sede de audiência de custódia, a Magistrada entendeu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e converteu a prisão em flagrante, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Cumpre analisar, portanto, se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada ou se, conforme alega a impetrante, caracteriza constrangimento ilegal ao paciente.

Da análise dos autos, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, que se encontra adequadamente fundamentada.

A decisão que determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima, considerando o deliberado descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta e o histórico criminal do paciente, que responde a outras ações penais por crimes graves, como homicídio qualificado e crimes relacionados ao sistema nacional de armas.

Conforme bem destacou a magistrada singular, "
o autuado é pessoa que revela periculosidade, pois afirmou que 'cumpriu prisão preventiva no município de SINOP, presídio FERRUGEM pelo crime de homicídio ocorrido em ITAÚBA' e ao analisar a certidão de antecedentes criminais, percebe-se que, de fato, o autuado responde a uma ação penal por homicídio qualificado (0001294-83.2018.8.11.0096), bem como responde a ação penal por crimes do sistema nacional de armas (1002027-37.2024.8.11.0091)
" (ID 286740398).

A decisão também ressaltou que "as medidas protetivas foram fixadas nos autos n. 1000292-32.2025.8.11.0091, cuja distribuição ocorreu em 03/03/2025, sendo recentes e insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima" (ID 286740398).

Esses elementos demonstram claramente a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, considerando que o descumprimento de medida protetiva, por si só, já revela o perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a vítima.

O comportamento do paciente, que deliberadamente descumpriu a ordem judicial que lhe impunha distanciamento da vítima, evidencia seu desrespeito ao comando judicial e o risco concreto de que, em liberdade, volte a importuná-la ou até mesmo praticar atos mais graves.

Destaco que o art. 313, III, do CPP é expresso ao admitir a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso em análise.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio." (STJ - AgRg no HC n. 741.129/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.08.2022)

Quanto ao argumento de que o paciente agiu movido apenas pela preocupação com seus filhos, sem intenção de ameaçar ou importunar a vítima, tal tese não se sustenta diante das circunstâncias descritas nos autos. Conforme relatado pela vítima no boletim de ocorrência, o paciente, após ser alertado sobre a existência da medida protetiva, permaneceu no local e, em um segundo momento, dirigiu-se novamente a ela, já alterado, iniciando uma discussão que exigiu intervenção policial.

Assim, da análise dos fatos narrados pela suposta vítima, denota-se uma situação de risco a exigir a adoção de providências que a coloquem a salvo de eventuais novas investidas do paciente (art. 5o da Lei 11.340/06), o que justifica a decisão dada na origem. Ademais, as medidas se conectam ao objetivo maior de garantir a integridade física e psicológica da ofendida, não sendo razoável ignorar os riscos inerentes ao caso pela simples alegação defensiva no sentido de que houve apenas uma conversa com a vítima.

No que concerne às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante, é pacífico o entendimento de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

Este Tribunal consolidou tal entendimento no Enunciado Criminal no 43, segundo o qual "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Quanto à alegação de que a prisão preventiva prejudica o sustento dos filhos menores do paciente, tal circunstância, embora lamentável, não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar quando evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima e à ordem pública.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente
writ
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi regularmente decretada, com fundamentação concreta e adequada, respaldada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de Odair Jose da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025